Tribunal: TJMT
Processo: 0049724-42.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049724-42.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 018.641.761-64 (EMBARGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a contradição apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes (ID no 109410976), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o acórdão constante no ID no 107589465, proferido no Recurso de Apelação Cível que desproveu o recurso.

Em suma, sustenta que o acórdão é contraditório, uma vez que somente a parcela do mês de setembro de 2014 diz respeito aos juros de mora, sendo as demais parcelas referentes à amortização.

Ainda, argumenta que não há se falar em proporcionalidade igualitária na distribuição do ônus sucumbencial, uma vez que o embargado foi vencido em 4 dos 5 pedidos, devendo ser redistribuído o ônus de sucumbencia.

Ao final pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprida a contradição apontada.

A contraminuta foi apresentada no ID no 110310989 pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes (ID no 109410976), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o acórdão constante no ID no 107589465, proferido no Recurso de Apelação Cível que desproveu o recurso.

Em suma, sustenta que o acórdão é contraditório, uma vez que somente a parcela do mês de setembro de 2014 diz respeito aos juros de mora, sendo as demais parcelas referentes à amortização.

Ainda, argumenta que não há se falar em proporcionalidade igualitária na distribuição do ônus sucumbencial, uma vez que o embargado foi vencido em 4 dos 5 pedidos, devendo ser redistribuído o ônus de sucumbencia.

Ao final pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprida a contradição apontada.

A contraminuta foi apresentada no ID no 110310989 pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face de decisão proferida no Recurso de Apelação Cível, a qual desproveu o recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Confira-se um fragmento do voto (ID no 107589465):

“A controvérsia cinge-se a analisar se houve cobrança da taxa de evolução da obra após a entrega do imóvel.

No caso dos autos, restou incontroverso que as partes firmaram Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Fração Ideal que Corresponderá Unidade Autônoma Futura em
14/02/2014,
para aquisição de um imóvel situado no Residencial Rio Jangada, Casa 32, Quadra A, Tipo M50A, localizado à Rua Projetada A, Coxipó de Dentro, s/no, em Cuiabá/MT, pelo preço total de R$ 125.500,00. Vejamos (ID no 104017491):

Ainda, restou incontroverso nos autos o término da obra com a entrega das chaves em
27/08/2014
(ID no 104017495 – FLS. 210), de modo que os fatos se deram em momento anterior ao prazo final previsto no contrato, qual seja,
30/11/2015
(ID no 104017491), já considerado o período de prorrogação de 180 dias, previsto na Clausula 7. do contrato. Vejamos:

Assim, não há se falar em atraso a ser indenizado.

Por outro lado, há nos autos, também, provas no sentido de que a aludida taxa foi cobrada da parte autora até o mês de
julho de 2015
, consoante extrato juntado no ID no 104017492 – PAG. 26/29. Confira:

Ou seja, entregue ao autor o imóvel ainda em
27/08/2014 –
o que é incontroverso – os “juros” ou “taxas de evolução de obra” continuaram sendo cobrados pela instituição financeira e pagos pelo autor – o que também é incontroverso – até o mês de
julho de 2015.

Por certo a taxa de evolução de obra é devida desde a aprovação do financiamento até o término da obra.

Encerrada a obra no prazo estabelecido no contrato e não comunicado pela construtora requerida ao agente financiador a expedição do habite-se, verifica-se a desídia daquela que deve ressarcir o consumidor dos valores indevidamente cobrados a título de
taxa de evolução da obra
.

Sobre o tema, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
COBRANÇA APÓS O PRAZO PARA A ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO.

ILICITUDE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na aquisição de unidades autônomas em construção, é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

2. Não há como afastar as premissas fáticas e probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, dado que, na via estreita do recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria no óbice do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. Conforme orientação deste Tribunal, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012).

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1924471/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021) destaquei

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. JUROS DE OBRA. COBRANÇA NO PERÍODO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA REPETITIVA DO STJ. REVISÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.o 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência repetitiva da Segunda Seção do STJ "é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância" (REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019).

2. O Tribunal de Justiça de origem, a partir do exame dos elementos de prova e da interpretação do contrato, concluiu pela culpa da vendedora pelo atraso na entrega da obra, motivo pelo qual rejeitou o pedido de ressarcimento dos juros de obra exigidos do adquirente.

Dessa forma, é inviável alterar tal conclusão em recurso especial, ante o óbice dos Enunciado n.o 5 e 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1923835/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021) destaquei

Deste modo, ainda que as chaves tenham sido entregues dentro do prazo contratual estabelecido para o encerramento das obras, a cobrança de taxa de evolução de obra permaneceu após a conclusão das obras, de modo que é ilícita a cobrança da taxa de evolução da obra do adquirente, ora apelado.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA – REJEITADA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL DESCARACTERIZADO -
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA PERDUROU APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL – RESTITUIÇÃO DEVIDA
– TAXA DE DESPACHANTE – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A taxa de evolução da obra é cobrada do mutuário pelo agente financeiro desde o início da construção do empreendimento até a efetivação do contrato de financiamento, o que somente ocorre após a expedição da certidão de “habite-se”.

II – Dessa forma, tendo em vista que o habite-se e entrega das chaves foram efetuados antes do prazo final contratual para entrega da obra, não existe em atraso da obra.

III – entretanto, tendo em vista que o imóvel foi tempestivamente entregue em 22/04/2019, bem como tendo em vista que a cobrança da taxa de evolução da obra perdurou até 12/09/2019, correta a sentença de piso que declarou a ilegalidade da cobrança nesse período, bem como determinou o seu ressarcimento.

IV – A teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de piso não merece ser reformada.

(N.U 1044741-07.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021) grifei

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA - COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA - TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA - COBRANÇA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – CONCLUSÃO DA OBRA NÃO COMUNICADA PELA CONSTRUTORA AO AGENTE FINANCIADOR – RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS SOB TAL RUBRICA - IMÓVEL ENTREGUE NA DATA APRAZADA - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A taxa de evolução de obra é devida desde a aprovação do financiamento até o término da obra. Encerrada a obra no prazo estabelecido no contrato e não comunicado pela construtora ré ao agente financiador a expedição de certidão de baixa e habite-se, verifica-se a sua desídia, que deve ressarcir o consumidor dos valores indevidamente cobrados a esse título.

O ressarcimento por dano moral não pode decorrer de mero aborrecimento ou incômodo. É preciso que a ofensa apresente certa magnitude para ser reconhecida como prejuízo moral indenizável.-

(N.U 1010802-41.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020) grifei

No que diz respeito à distribuição da sucumbência, o artigo 86 do CPC/15 assim dispõe:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Na espécie o autor, na exordial, postulou fosse julgado procedente o pedido inicial, culminando na condenação da requerida no pagamento de
devolução da taxa de corretagem e do valor pago a título de juros da obra; pagamento de multa contratual a seu favor; indenização pelos danos materiais ocorridos em razão do atraso na entrega do imóvel (lucros cessantes), e indenização por danos morais em razão de todo o transtorno suportado.

A sentença, ao julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenou a requerida à restituição dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra desde agosto/2014 a julho/2015, devidamente corrigidos pelo INPC a partir o efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida.

Houve, portanto, sucumbência recíproca o que enseja a atribuição dos ônus sucumbenciais aos litigantes, de forma proporcional, como corretamente constou da sentença.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – RECEBIMENTO DE PARTE DO VALOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes. No caso, a demanda foi julgada parcialmente procedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido, pro rata, a teor do artigo 86 do CPC.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios quando apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.”

(N.U 1000747-43.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO NARRADA – PAGAMENTO DEVIDO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA – SÚMULA 568 DO STJ – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

(...)

Acolhido o pedido de pagamento do seguro obrigatório DPVAT, mas indeferido o de condenação por danos morais, é evidente a sucumbência recíproca e, desse modo, os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).”

(N.U 1054803-43.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Quanto aos honorários, é cediço que para o arbitramento o juiz deve sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, levando em conta a natureza alimentar dos honorários que visam, além do próprio sustento, ao de sua família.

Tais circunstâncias devem necessariamente ser levadas em conta, para que não haja aviltamento dos serviços profissionais, tampouco supervalorização desses préstimos.

Neste particular, observados os critérios insculpidos nos art. 85, § 2o, do CPC/15, verifica-se que os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, além de estarem dentro dos limites legais, se mostram satisfatórios às peculiaridades do caso e exaltam o exercício da profissão do patrono.

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso. Por fim, a verba honorária comporta majoração para mais 2% sobre o valor da causa, que deverá ser acrescido à parte da condenação já imposta à parte apelante, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015.

É como voto.”-

Como visto, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.

3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios.

2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.

[...]

5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021